Tribunal: TJDFT
Processo: 0754534-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754534-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: JOAO JOSE DE BARROS CIRINEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda por não atingir renda mínima tributável, informação de que está desempregado e de que não possui conta bancária ativa. Afirma que inexistem elementos nos autos capazes de afastar a presunção legal de veracidade de sua declaração. Alega que o valor da causa, originado de ação de cobrança (R$ 68.399,90), torna inviável o custeio das despesas processuais. Argumenta que sua renda se situa abaixo do limite estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que evidencia situação de vulnerabilidade econômica. Sustenta que a decisão agravada não especificou qualquer elemento concreto que infirmasse a insuficiência financeira alegada, além de não considerar a documentação juntada. Alega ofensa ao art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e ao direito fundamental de acesso à justiça. Requer a concessão de tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, o agravante juntou ao processo declaração de isenção de imposto de renda por não atingir o limite mínimo tributável, além de informações de que se encontra desempregado e sem movimentação em conta bancária. O agravante não reside em bairro nobre, de modo que tais elementos, a princípio, demonstram renda inferior ao limite utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal O objeto do processo de origem é cobrança decorrente de empréstimo, o que evidencia a hipossuficiência econômica do agravante. Desse modo, não há elementos no processo capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w